Tribunal: TJES
Processo: 0006796-67.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006796-67.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: BILLY JHONES COSTA DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REJEITADA. PROVAS AUTÔNOMAS E INDEPENDENTES. MÉRITO: MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DE PESSOA E RACISMO ESTRUTURAL AFASTADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA ADULTERAÇÃO DE SINAL. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelos crimes de roubo majorado (concurso de pessoas e emprego de arma de fogo) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, e 311, na forma do art. 69, todos do Código Penal). Segundo a denúncia, o apelante e um corréu subtraíram veículo mediante grave ameaça com arma de fogo, sendo detido no dia seguinte conduzindo o automóvel com placa adulterada. A defesa argui nulidade do reconhecimento pessoal e busca a absolvição por insuficiência probatória, sustentando erro de pessoa e existência de álibis.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a eventual inobservância do rito do art. 226 do CPP nulifica o feito quando existem provas independentes; (II) estabelecer se o acervo probatório é suficiente para manter a condenação pelos crimes de roubo e adulteração; (III) verificar se a posse do veículo com placa clonada justifica a condenação pelo art. 311 do CP; (IV) avaliar a legalidade da dosimetria e do regime prisional fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não gera a nulidade da condenação quando esta se ampara em provas autônomas e independentes, conforme exceção prevista no Tema Repetitivo 1.258 do STJ.

4.
A prisão em flagrante do réu na condução do veículo subtraído, menos de 24 horas após o crime, constitui evidência independente que corrobora a autoria, independentemente do reconhecimento formal.

5.
A palavra da vítima em crimes patrimoniais possui especial relevância, especialmente quando descreve a dinâmica do crime com precisão e identifica o agente de forma pormenorizada em juízo.

6.
Afasta-se a tese de "erro de pessoa" ou racismo estrutural quando a identificação não é genérica, mas baseada em características específicas e no contato direto visual durante o iter criminis.

7.
Os álibis apresentados pela defesa carecem de credibilidade quando apresentam contradições internas e são infirmados pelo conjunto das provas acusatórias.

8.
A condução de veículo com placa adulterada inverte o ônus da prova, cabendo à defesa demonstrar a ausência de dolo ou o desconhecimento da alteração, o que não ocorreu no caso.

9.
A dosimetria da pena e o regime inicial fechado mantêm-se inalterados por estarem fixados em estrita observância aos limites legais e ao montante da pena superior a 8 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A validade da condenação prescinde da observância do art. 226 do CPP se amparada em fontes de prova independentes e idôneas.

2. O reconhecimento pessoal realizado na fase policial e ratificado com segurança em juízo é elemento idôneo para a formação do convencimento do magistrado.

3. A posse de veículo com sinal identificador adulterado transfere ao acusado o ônus de provar a licitude da posse ou o desconhecimento da adulteração.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 33, § 2º, 'a', 59, 68, 69, 157, § 2º, II e § 2º-A, I, e 311; Código de Processo Penal, art. 226.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.258; STJ, REsp n. 2.046.123/MT, 6ª Turma, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 24.10.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0009909-69.2013.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 03.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0006796-67.2022.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: BILLY JHONES COSTA DOS SANTOS, FELIPE MENDES FERREIRA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
BILLY JHONES COSTA DOS SANTOS
em face de sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Serra/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática dos crimes definidos nos artigos 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e 311, na forma do artigo 69, todos do Código Penal, à pena total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 32 (trinta e dois) dias-multa.

Narra a inicial acusatória que, na noite de 12 de setembro de 2022, por volta das 18h10min, o apelante, em comunhão de vontades com o corréu Felipe Mendes Ferreira, abordou a vítima Victor Martinelli Casagrande no bairro Parque Residencial Laranjeiras, Serra/ES. Mediante grave ameaça exercida com emprego de armas de fogo, os agentes subtraíram o veículo GM/Prisma, cor prata, fugindo do local. No dia seguinte, o recorrente foi detido por Guardas Municipais em Vitória enquanto conduzia o referido automóvel, que ostentava placa adulterada.

Em razões recursais no ID 11589125, a Defesa argui, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância ao rito do artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, busca a absolvição sustentando insuficiência probatória, alega erro de pessoa fundado em questões fenotípicas e aponta a existência de álibis que confirmariam a presença do réu em sua residência no momento do crime.

O Órgão Ministerial apresentou contrarrazões no ID 14462991, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença condenatória.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 16219566, o Ilustre Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo, argumentando que a materialidade e a autoria restaram sobejamente demonstradas, inclusive pelo reconhecimento seguro realizado pela vítima em juízo e pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Esta a síntese do feito. Passo a me manifestar sobre o mérito do recurso.

I. PRELIMINAR: DA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa suscita a nulidade do feito por violação ao rito previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. A insurgência deve ser analisada sob a ótica do Tema Repetitivo 1.258 do Superior Tribunal de Justiça, que sedimentou a obrigatoriedade das formalidades legais para o reconhecimento de pessoas.

Em alinhamento com a tese fixada, as regras do art. 226 do CPP deixaram de ser meras recomendações para tornarem-se normas de observância compulsória, cuja inobservância gera a invalidade da prova.

Contudo, o próprio Tema 1.258 (Tese 4) ressalva que o magistrado pode formar seu convencimento com base em provas ou evidências independentes que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado.

No caso em tela, embora se questione o rigor do rito na esfera policial, a condenação não repousa exclusivamente no reconhecimento.

Existe um acervo probatório autônomo e contundente, qual seja, o apelante foi flagrado, em menos de 24 horas após o crime, exercendo a condução direta do veículo subtraído, que já ostentava placa adulterada.

Tal circunstância constitui evidência independente apta a sustentar o édito condenatório, independentemente da higidez do reconhecimento inicial. Nesse sentido:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 155, 156, 157, 226, 315, § 2º, 564, IV, TODOS DO CPP; 59 E 70, AMBOS DO CP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES, NOTADAMENTE IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS E DE EMPRESA DE SEGURANÇA QUE REGISTRARAM A PRESENÇA DOS AUTOMÓVEIS UTILIZADOS NA EMPREITADA CRIMINOSA; O REGISTRO DOS REFERIDOS VEÍCULOS EM NOME DE UM CORRÉU E DO GENITOR DE OUTRO CORRÉU; A DECLARAÇÃO DA TESTEMUNHA A DA S M; A CONFISSÃO DO CORRÉU H; A QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO; OS DEPOIMENTOS EM JUÍZO DAS VÍTIMAS, QUE TIVERAM A RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE CONSIDERÁVEL E, NOTADAMENTE, POR CONTA DOS AGENTES DELITIVOS TEREM INGRESSADO NOS IMÓVEIS DE "CARA LIMPA"; E O RECONHECIMENTO DA CASA UTILIZADA COMO CATIVEIRO POR UMA DAS VÍTIMAS, IMÓVEL ESTE ALUGADO POR UM DOS CORRÉUS. MANUTENÇÃO DO RECORRIDO ACÓRDÃO QUE SE IMPÕE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INDEVIDA INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA ORIGEM SOB O ENFOQUE SUSCITADO PELO RECORRENTE. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356, DO STF. INVIABILIDADE ANÁLISE NA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. PLEITO DE DECOTE DO CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. VÍTIMAS COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE, AINDA QUE SEM LESÃO PATRIMONIAL. CONCURSO FORMAL. PRÁTICA DE 6 DELITOS. LEGALIDADE DA FRAÇÃO DE AUMENTO UTILIZADA. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. TESE DE VALORAÇÃO INIDÔNEA DOS VETORES JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VERIFICAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PREMEDITAÇÃO E MODUS OPERANDI: ABORDAGEM DAS VÍTIMAS EM SUAS RESIDÊNCIAS, VALENDO-SE DA SURPRESA (LUGAR EM QUE NOS SENTIMOS PROTEGIDOS), TARDE DA NOITE, NO MOMENTO EM QUE A VÍTIMA E SE ENCONTRAVA NO BANHO, TENDO SIDO TODOS OBRIGADOS A PASSAR A NOITE ENCARCERADOS, SOB A MIRA DE PISTOLAS E, POSTERIORMENTE, R, E E SEUS FILHOS TIVERAM QUE SE DESLOCAR PARA O CATIVEIRO, ONDE LÁ PERMANECERAM ATÉ O AMANHECER E ENTREGA DO DINHEIRO PELA VÍTIMA M, O QUE CAUSOU EXCEPCIONAL TERROR PSICOLÓGICO.

[...]

3. No caso,
a condenação ocorreu pelas provas válidas e independentes do procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal. Nos termos da jurisprudência desta Corte "se existentes outras provas válidas e independentes, para além do reconhecimento fotográfico ou pessoal, a confirmar a autoria delitiva, mantém-se irretocável o édito condenatório"
(AgRg no AREsp n. 2.109.968/MG, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022) (AgRg no HC n. 664.200/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 28/4/2023)

(REsp n. 2.046.123/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 27/10/2023.)

Assim, nos termos da jurisprudência vinculante da Corte Superior acima mencionada,
REJEITO
a preliminar.

II. MÉRITO: DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS

A materialidade dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (art. 311, CP) restou sobejamente comprovada pelos documentos que instruem o feito: Auto de Apreensão
(ID 10663415
, pág.
19
- vol. 01 parte 01), Auto de Depósito
(ID 10663415, pág. 22 - vol. 01 parte 01)
e Termo de Reconhecimento Pessoal/
Declaração

(ID
10663415
, pág. 11 - vol. 01 parte 01)
.

No tocante à autoria do crime de roubo, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, dada a natureza clandestina do delito. A vítima, Victor Martinelli Casagrande narrou com precisão a dinâmica da abordagem em juízo:

"(...) que na contra mão de direção veio dois rapazes de moto com farol apagado e jogaram a moto em frente ao carro, já apontando a arma e sendo foi o carona que desceu primeiro e apontou a arma; (...) que ambos estavam de capacete e somente viu o carona, pois quando ele entrou no carro, ele tirou o capacete; que o piloto não tirou o capacete hora nenhuma; (...) que na delegacia reconheceu os dois pessoalmente: que a diferença de altura foi crucial para o reconhecimento (...) que o mais baixo foi com certeza que reconheceu o mais baixo (...) que reconheceu as pessoas sem sombra de dúvidas."

A narrativa da vítima é corroborada pelos depoimentos dos Guardas Municipais que efetuaram a prisão em flagrante. O agente Doriedson Luiz Romano relatou em juízo:

"(...) foram acionados pelo cerco eletrônico de segurança, informando sobre o veículo com restrição de furto e roubo; que se deslocaram a Avenida Dante Micheline e o veículo passou com uma placa clonada e fizeram a abordagem (...) que tinha dois ocupantes, sendo o motorista Billy e o carona Felipe; que a abordagem foi feita acionando o giroflex e eles obedeceram a ordem; (...) que o cerco eletrônico informou que a placa não era daquele veículo e sim de outro."

No mesmo sentido, o guarda municipal Achiles Predevello Neto confirmou que o veículo "
passou nas câmeras de segurança e indicada que era clonado
" e que "
junto ao CIODES constataram que o veículo tinha sido roubado na Serra
".

A Defesa sustenta a ocorrência de “erro de pessoa”, argumentando que a condenação estaria viciada por questões fenotípicas e racismo estrutural.

Contudo, o acervo probatório desconstitui tal alegação. A identificação do apelante não foi genérica, mas pormenorizada. A vítima detalhou em juízo:

"QUE o criminoso que assumiu a direção do veículo do declarante retirou o capacete e, por isso, foi facilmente reconhecido; (...) que o carona estava dentro do carro pronto pra sair; que o piloto ficou revistando; (...) que um era mais baixo e outro era mais alto; que o que abordou o depoente era o mais baixo; (...) que a diferença de altura foi crucial para o reconhecimento, e as características do pescoço pra baixo do mais alto estava tudo igual e estava com a mesma roupa."

O reconhecimento foi ratificado com segurança em juízo, sob o crivo do contraditório, circunstância que lhe confere especial valor probatório, sobretudo em crimes patrimoniais, nos quais a palavra da vítima assume relevância quando corroborada por outros elementos dos autos, sendo válido o reconhecimento realizado na fase policial e confirmado em juízo.
(TJES, Apelação Criminal nº 0009909-69.2013.8.08.0048, 2ª Câmara Criminal, Des. Rel. Marcos Valls Feu Rosa, Julg. 03/09/2025)

A tese de que outro indivíduo, Wagner Ferreira de Jesus, teria cometido o crime é infirmada pela própria dinâmica dos fatos narrada pelo ofendido, que logrou visualizar o rosto do autor no interior do automóvel.

Wagner Ferreira de Jesus, ouvido como testemunha, alegou que um indivíduo chamado "Xande" teria realizado o roubo e que ele apenas pilotava a moto. Afirmou ainda:

"(...) que o capacete que o Xande estava sem viseira; (...) que o Xande foi do lado do homem (...) que o outro dia que viu Xande ir atrás dos réus para entregar o carro era umas 9 horas da manhã (...) que os réus não tem nada a ver com esse roubo."

Entretanto, as declarações de Wagner carecem de credibilidade quando confrontadas com o reconhecimento seguro do ofendido e as contradições dos demais álibis.

Enquanto as testemunhas Jaqueline, Silmara e Gildeane tentaram situar o apelante em sua residência no momento do crime, seus relatos divergiram sobre quem mais estaria presente no local, comprometendo a veracidade da versão defensiva.

A prisão em flagrante, ocorrida no dia seguinte, reforça a autoria. O agente Doriedson Luiz Romano relatou em juízo que o veículo foi interceptado pelo cerco eletrônico com placa clonada e que Billy era o motorista.

Quanto ao crime do artigo 311 do Código Penal, a autoria é certa. O apelante conduzia o automóvel com a placa original PPM-9C69 substituída pela falsa QQQ-0D35.

A posse de veículo com sinal identificador adulterado inverte o ônus da prova quanto à autoria da modificação, encargo do qual a defesa não se desincumbiu.

III. DA DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena observou estritamente o critério trifásico (art. 68, CP), com fundamentação adequada em cada estágio.

1. Crime de Roubo (Art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, CP):

a) Pena-base: Fixada no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59, CP).

b) Pena Intermediária: Mantida no patamar base pela inexistência de agravantes ou atenuantes.

c) Pena Definitiva: Na terceira fase, o magistrado aplicou o aumento de 1/3 pelo concurso de pessoas (inciso II) e, sucessivamente, o aumento de 2/3 pelo emprego de arma de fogo (§ 2º-A, inciso I). A operação aritmética resultou na pena de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-multa. Tais majorantes são objetivas e restaram comprovadas pela palavra da vítima e pela dinâmica dos fatos.

2. Crime de Adulteração de Sinal (Art. 311, CP):

a) Pena-base: Fixada no mínimo de 03 (três) anos de reclusão e multa, dada a neutralidade das circunstâncias judiciais.

b) Pena Intermediária e Definitiva: Ausentes causas modificativas, a reprimenda tornou-se definitiva em 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

3. Concurso Material (Art. 69, CP):

Correta a aplicação da regra do concurso material, somando-se as penas por tratarem de condutas autônomas e desígnios distintos, perfazendo o total de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 32 (trinta e dois) dias-multa.

4. Regime e Substituição:

O regime fechado é imperativo legal diante do
quantum
da pena aplicada, superior a 08 anos, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal. Incabível a substituição por restritivas de direitos em razão do montante da pena e do emprego de violência/grave ameaça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
da apelação criminal interposta e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença fustigada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.